Tribunal: TJSP
Processo: 1011087-77.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Compra e venda definitiva de imóvel. Revisão contratual. Competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.25, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.